Tribunal: TJPA
Processo: 0813757-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813757-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WISLEY DOS SANTOS SOARES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO EM EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de origem que, ao acolher exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva, excluiu o agravante do polo passivo da execução fiscal, fixando honorários advocatícios de forma equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade reconhecida em exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC ou por equidade, nos termos do § 8º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento dos Temas 1.076 e 1.265, firmou orientação no sentido de que, quando não há impugnação ao crédito tributário e o pedido se limita à exclusão de coexecutado, o proveito econômico é inestimável.

4. Nessas hipóteses, é legítima a fixação de honorários por equidade, conforme prevê o art. 85, § 8º, do CPC, não sendo aplicável a sistemática escalonada do § 3º.

5. O acórdão recorrido seguiu rigorosamente esse entendimento, não havendo fundamento jurídico para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios decorrentes do acolhimento de exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva, em execução fiscal, devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando inexistente impugnação ao crédito tributário e inestimável o proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.265, REsp 2.109.815/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14/05/2025, DJEN 01/07/2025; STJ, EREsp 1.880.560/RN; STJ, REsp 1.358.837/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WISLEY DOS SANTOS SOARES
em face da decisão monocrática (ID.

22091499), de minha relatoria, na qual conheci e neguei provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo a quo nos autos da Execução Fiscal (processo nº
0801734-07.2019.8.14.0006), movida pelo
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Inconformado com a decisão recorrida, o agravante alega que a decisão agravada contrariou o § 3º do art. 85 do CPC, que impõe a fixação dos honorários por faixas de percentuais conforme o valor da causa, especialmente quando a Fazenda Pública é parte.

Sustenta que a jurisprudência consolidada pelo STJ, inclusive no julgamento do Tema 1076, impede a fixação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico não forem irrisórios ou inestimáveis.

Argumenta que houve acolhimento da exceção de pré-executividade, com exclusão do agravante do polo passivo, em virtude de ilegitimidade, sendo o valor da execução superior a 200 salários-mínimos. Pede, por isso, a aplicação dos percentuais escalonados previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

Aduz a necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do
Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça
, o qual versa sobre a
forma de fixação dos honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade por ilegitimidade de sócio em execução fiscal
.

Ao final, requer o agravante o conhecimento e provimento do agravo interno, com juízo de retratação, a fim de que sejam aplicados os percentuais previstos no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pleiteia o julgamento do recurso pelo órgão colegiado competente e, por fim, o sobrestamento do feito até o desfecho do julgamento do Tema 1.265 pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, conforme atesta a certidão constante no ID. 24140846.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

O cerne da controvérsia gira em torno dos honorários advocatícios, em caso de exclusão de sócio da execução fiscal por ilegitimidade, deve ser fixados com base nas
faixas percentuais do § 3º do art. 85 do CPC
, quando o valor da causa é expressivo, ou se é válida a fixação
equitativa prevista no § 8º
do mesmo artigo, especialmente diante da
afetação do Tema 1.265 pelo Superior Tribunal de Justiça
, que trata dessa exata hipótese.

Inicialmente, importa ressaltar que o agravante foi excluído do polo passivo de execução fiscal após acolhimento da exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva, sendo a Fazenda Pública condenada ao pagamento de honorários advocatícios em valor fixo.

Nessa perspectiva, o inconformismo do recorrente centra-se na suposta inobservância da sistemática de fixação escalonada dos honorários advocatícios, prevista no § 3º do art. 85 do CPC, segundo a qual os percentuais devem ser aplicados conforme o valor da causa.

Ocorre que, o art. 85, § 8º, do CPC dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)

Por outro lado, os Temas 1.076 e 1.265 do Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento no sentido da possibilidade de aplicação do critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios em hipóteses específicas, como a dos autos, em que se pleiteia exclusivamente a exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem qualquer impugnação ao crédito tributário.

Do exame dos autos, verifica-se que a decisão agravada alinhou-se de forma rigorosa à jurisprudência consolidada do STJ, especialmente aos precedentes firmados no EREsp 1.880.560/RN e no REsp 1.358.837/SP, segundo os quais, nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade com fundamento exclusivo em ilegitimidade passiva, o proveito econômico é juridicamente inestimável. Nessa linha, impõe-se a adoção da regra excepcional do § 8º do art. 85 do CPC, que autoriza a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.265, firmou a seguinte tese:

"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

Para melhor elucidação da matéria, colaciona-se a ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265/STJ.
EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. A discussão consiste em decidir a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)".

2. A solução da matéria passa por saber se é possível aferir ou não, objetivamente, a existência de proveito econômico obtido pela exclusão de coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, decorrente de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

3. Inicialmente, poder-se-ia apontar duas possibilidades para tentar estabelecer o valor do proveito econômico de forma objetiva - o que atrairia a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC/15 -, quais sejam:

a) fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor total da Execução, e b) divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados.

4. A primeira tese não prospera. Ainda que o coexecutado seja excluído da Execução Fiscal, constata-se que o crédito tributário continua exigível, em sua totalidade, dos demais devedores.

Entretanto, observa-se que, caso prevaleça o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios seja feita com base em percentual sobre o valor total da Execução, haverá o risco de se dificultar ou mesmo inviabilizar a perseguição do crédito tributário pelas Procuradorias. Isso porque a Fazenda Pública poderia ser compelida a arcar, várias vezes, com honorários fixados sobre o valor total da Execução em relação a cada excluído, acarretando considerável aumento dos custos da Execução Fiscal, bem como indevido bis in idem.

5. Também não parece ser a melhor solução aquela que propõe calcular o valor do proveito econômico com base na divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados, uma vez que acarretaria indesejáveis distorções, como na hipótese em que há redirecionamento posterior da Execução em relação a outras pessoas jurídicas. Dessa forma, o número de executados no início da Execução não corresponderia ao número de executados ao final da demanda, inviabilizando o cálculo.

6. Atenta a tais ponderações, a Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 6/6/2024, pacificou a questão, no sentido de que não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base no juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

7. Nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança dos devedores remanescentes, não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte excluída da execução, mas, sim, uma postergação no pagamento do título executivo. E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, "é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.". (AREsp 1.423.290/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/10/2019).

8. Relevante menção acerca da matéria foi feita nas razões de decidir no Tema 961/STJ, REsp 1.358.837/SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 29.3.2021 - Tese fixada:

"
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" -, oportunidade em que se afirmou que deve ser observado o critério da equidade para fixar honorários advocatícios, nas hipóteses de exclusão de executado do polo passivo da Execução Fiscal.

9.
Assim, deve prevalecer o entendimento de que nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Precedentes.

10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o Tema 1.076/STJ. Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que "i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)". No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ.

11. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

12. No caso concreto, a Corte a quo entendeu que, entre o justo e o razoável, com base na natureza do feito e no trabalho exercido, face à simplicidade da discus

são, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, CPC, justifica-se a fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, orientação que não destoa do entendimento do STJ, de modo que a decisão deve ser mantida.

13. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.109.815/MG, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 1/7/2025.)

Com efeito, o precedente que embasa o julgamento ora citado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exce ção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.

Assim, ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

Portanto, a irresignação manifestada pelo recorrente não merece prosperar.

Ante o
exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
NEGO

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/08/2025